Tribunal: TJES
Processo: 5009454-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009454-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANI HENRIQUE

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA IDOSOS. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática de duas tentativas de homicídio contra seus genitores, ambos idosos, além dos crimes de ameaça (duas vezes) e resistência, todos previstos no Código Penal. A defesa sustenta ausência de dolo, inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, desproporcionalidade da medida cautelar, violação ao princípio da presunção de inocência e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo no art. 312, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, incluindo tentativa de homicídio e ameaça contra idosos, praticadas com uso de faca.
É inadequado, na via do
habeas corpus
, o exame aprofundado sobre ausência de materialidade e autoria, dada a necessidade de dilação probatória, incompatível com a natureza do
writ
, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
A gravidade concreta das condutas praticadas, evidenciada pelo
modus operandi
e pela violência contra familiares idosos, justifica a custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública.
A alegação de violação ao princípio da proporcionalidade não se sustenta, pois a prisão preventiva não configura antecipação de pena quando fundada em elementos concretos e devidamente motivada.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o trâmite processual tem ocorrido de forma razoável, considerando-se a complexidade do feito, a natureza do rito bifásico do Tribunal do Júri e os pedidos formulados pela própria defesa, como o incidente de insanidade mental.
O encerramento da primeira fase do procedimento do júri está próximo, com audiência de instrução já designada, inexistindo inércia do juízo ou desídia processual.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 14, II; 121, § 4º; 147; 312, 313, 316, parágrafo único; 319; 149, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg-RHC 213.674, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 26/05/2025; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 18/12/2015; STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 02/10/2023; STJ, AgRg-RHC 164.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/05/2022; STJ, AgRg-HC 823.916, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 23/11/2021; STJ, Súmula nº 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009454-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANI HENRIQUE

Advogado(s) do reclamante: RENAN MORELO BEATE DE MACEDO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
SILVANI HENRIQUE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA D
A COMARCA D
E
MUNIZ FREIRE
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 14256905),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos
d
a Ação Penal

nº 0000068-97.2024.8.08.0037, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo 121, § 4º, na forma do art
igo
14,
inciso
II (duas vezes),
e ainda, no artigo
147 (duas vezes) e
no
art
igo
329, todos do Código Penal.

Nesse contexto,
os
impetrante
s
sustenta
m
que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada,
eis que não tinha o dolo de matar a vítima
.

Sustenta
m
ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, também do Código Processo Penal.

A
duz
em

também,
a desproporcionalidade da segregação cautelar,
e que ela constituiria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por fim,
s
ustenta
m
sobre suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 07 de julho do corrente ano (id 14571923), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio contra idoso, ameaça e resistência (artigo 121, § 4º, na forma do artigo 14, inciso II [duas vezes], artigo 147 [duas vezes] e artigo 329, todos do Código Penal), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelos impetrantes, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas por ele, consistentes na ameaça e tentativa de homicídio dos seus genitores Jose Correia Henriques e Terezinha Castelo Henrique, pessoas idosas (70 [setenta] e 66 [sessenta e seis] anos de idade respectivamente), através da utilização de uma faca, além de resistência à ação policial.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM. HABEAS CORPUS TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em interposto em favor de acusado habeas corpus preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal),praticada contra seu padrasto, um idoso de 84 anos. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e negativa de autoria, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; e (II) definir se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado com violência contra idoso, evidenciada pelo modus operandi, consistente em tentativa de esfaqueamento da vítima, companheiro da genitora do réu, ora agravante
. 4. A alegação de negativa de autoria não pode ser examinada em, por demandar dilação probatória incompatível com o rito habeas corpus célere e documental do remédio constitucional. 5. A jurisprudência do STJ afasta o argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em pena hipotética, poisé inadmissível, nessa fase, antecipação do regime de eventual cumprimento de pena. 6. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inaplicável quando demonstrada a insuficiência dessas providências frente à gravidade do fato e à periculosidade do agente, como no caso dos autos. 7. O conjunto fático descrito, aliado à violência empregada e ao contexto familiar da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável para a prevenção de novos delitos e proteção da integridade da genitora do acusado. lV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ; AgRg-RHC 213.674; Proc. 2025/0109314-0; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 26/05/2025).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Por fim, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelos impetrantes e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática do crime de tentativa de homicídio, ação penal que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que por si só torna mais alongado o seu trâmite processual, e, consequentemente, deve ser apreciado quando da verificação da alegação de constrangimento por excesso de prazo, juntamente com o
quantum
da sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente, conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu. 4. Apesar do tempo transcorrido entre a oferta e o recebimento da inicial acusatória, in casu, duas audiências de instrução se realizaram, 6 testemunhas foram ouvidas e, diante da necessidade de reinquirição de uma das testemunhas, nova assentada foi designada, sem a objeção da defesa. 5. Há, pois, prognóstico de breve encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico a que se sujeitam os crimes contra a vida - que, naturalmente, exige período mais extenso para o trâmite processual. 6. Ademais, este Superior Tribunal é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 823.916; Proc. 2023/0164953-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Também merece ser rememorado, que a primeira fase do Tribunal do Júri está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora (id 14522253), é possível observar a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 04 de setembro de 2025.

Outro ponto que merece ser destacado, é que a tramitação do feito restou atrasada em razão do acolhimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do réu, formulado pela sua defesa, que, posteriormente, requereu a desistência do mesmo, conforme incluso nas informações prestadas através id 14522253.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in casu, além de não haver “
[...] notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)
”.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelos impetrantes. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 14637923, cujo seguinte trecho transcrevo:

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, após análise dos autos, das informações prestadas pela autoridade coatora e de consulta ao sistema GAMPES, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal.

A autoridade judicial vem conduzindo a ação penal de forma diligente e com a devida presteza, promovendo revisão periódica da prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, inclusive ao analisar pedidos de revogação formulados pela defesa.

A complexidade do feito – que envolve [1] a tramitação sob o rito bifásico do Tribunal do Júri; [2] instauração de incidente de insanidade mental que, nos termos do artigo 149, §2º, do Código de Processo Penal; [3] a necessidade de citação pessoal e de intimação de várias testemunhas para serem ouvidas durante a instrução processual; e [4] os pedidos de revogação da prisão preventiva e a impetração de habeas corpus, com necessidade de prestação de informações pelo juízo de origem – justifica eventual alongamento do tempo de tramitação, sem que se possa imputar ao Judiciário qualquer desídia ou inércia.

Nesse contexto, cumpre destacar que a instauração do incidente de insanidade mental foi requerida pela própria defesa técnica do paciente, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, tendo sido prontamente deferida pela autoridade impetrada.

Tala circunstância, por si só, afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça cristalizado na súmula nº 64: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Não obstante as diligências empreendidas pelo juízo de origem para viabilizar a realização do exame pericial, em 24 de junho de 2025, ou seja, após a impetração do presente
habeas corpus
, a defesa técnica peticionou nos autos do incidente de insanidade mental nº 5000407-34.2025.8.08.0037, requerendo sua desistência, alegando demora excessiva na instrução do feito.

Ocorre que a própria legislação processual penal prevê o rito a ser observado no referido incidente, com a respectiva tramitação em autos apartados e a suspensão do curso da ação penal até a apresentação do laudo pericial.

Ademais, é necessário considerar a logística envolvida na realização do exame, a cargo de órgão técnico vinculado à estrutura do Estado, mas externo ao Poder Judiciário, cujas limitações operacionais e demanda acumulada podem, legitimamente, impactar no prazo de conclusão da perícia.

Tais circunstâncias podem importar em maior lapso temporal, mas não configuram constrangimento ilegal, por se mostrarem compatíveis com o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A adoção das providências necessárias à verificação da integridade mental do acusado não pode ser confundida com excesso de prazo, mas deve ser compreendida como consequência natural da complexidade e da especialidade técnica inerentes à instrução probatória em hipóteses dessa natureza.

Observa-se, portanto, que a(o) Magistrado(a) de 1º grau vem conduzindo o feito com a devida diligência e razoabilidade, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o devido processo legal, com respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Assim, não está evidenciado descaso ou atraso injustificado imputável ao poder público, de modo que o lapso temporal de realização dos atos processuais no feito principal se mostra proporcional e razoável frente às especificidades do caso concreto, sobretudo porque a aferição da razoável duração do processo não está restrita à simples soma aritmética dos prazos processuais.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)